Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706857-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA SOARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por ANDERSON DA SILVA SOARES, em que requer a concessão de indulto e/ou comutação de pena. Intimada para representar o requerente (ID 69249756), a Defensoria Pública afirmou que, “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo da execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” (ID 69589328). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Destarte, inviável a análise do pleito de indulto e/ou comutação de pena por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1726076, 07161625720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora